Tribunal: TJES
Processo: 5023045-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023045-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATHARINA PERUCHI SILVEIRA
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUER A PARTE AUTORA/EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO SEJA INTEGRALIZADO, CONSIDERANDO A OMISSÃO DE ANÁLISE DOS TRÊS PRECEDENTES DO STJ CITADOS NO RECURSO INOMINADO. INICIALMENTE INSTA FRISAR QUE, EM QUE PESE A CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE, O ACÓRDÃO FOI LANÇADO APENAS ÀS 20:59H DO PRIMEIRO DIA DO PRAZO RECURSAL, DEVENDO SER CONSIDERADO O PRAZO FINAL EM 17/07, PORTANTO, EMBARGOS TEMPESTIVOS. QUANTO À ANÁLISE DOS EMBARGOS TENHO QUE ESTES NÃO MERECEM PROVIMENTO, POSTO QUE
O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES, NEM MESMO FICA ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS POR ELAS, BASTANDO-LHE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, MESMO QUE POR RAZÕES OUTRAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)